Tribunal: TJDFT
Processo: 0743047-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MENSALIDADES. PAGAMENTO. ATRASO. MULTA. LICITUDE.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
2. É lícita multa contratual expressamente prevista de dois por cento (2%) ao mês para o caso de atraso no pagamento de mensalidades de plano de saúde.
3. Apelação provida.